Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CDC 28, § 5o: deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica.